Tribunal: TJSP
Processo: 2232835-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação do selo ou sinal público
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Habeas Corpus preventivo. Impetração objetivando a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, para obstar a decretação de sua prisão preventiva. Descabimento. Ausência de representação pela segregação cautelar do paciente, não se vislumbrando, ao menos por ora, qualquer risco de indevido cerceamento à sua liberdade de locomoção. Impossibilidade de vedação genérica à prisão cautelar não

Ementa:
Habeas Corpus preventivo. Impetração objetivando a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, para obstar a decretação de sua prisão preventiva. Descabimento. Ausência de representação pela segregação cautelar do paciente, não se vislumbrando, ao menos por ora, qualquer risco de indevido cerceamento à sua liberdade de locomoção. Impossibilidade de vedação genérica à prisão cautelar não requerida e examinada na origem. Motivos ensejadores da cautelar extrema que não são imutáveis, podendo o Juízo natural do feito decretá-la a qualquer tempo, acaso formulado requerimento nesse sentido e se houver fundamento para tanto. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.